Tribunal: STF
Processo: RE 1461486
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 13.496/2017, CONVERTIDA PELA MP 783/2017. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. EMPRESAS CONTROLADAS PELOS MESMOS SÓCIOS – PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    A Lei 13.496/2017 autorizou, no âmbito do PERT, a utilização de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL dos próprios sujeitos passivos ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31.12.2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação. Não autorizou, porém, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de outras empresas de que seus sócios participem. 



    Nos termos do art. 155-A do CTN, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, de modo que o contribuinte não possui o direito a parcelamento em molde e com características diversas daquelas constantes na lei”. (eDOC 115, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito de a parte recorrente utilizar os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL de empresa controlada pelos mesmos sócios pessoas físicas da parte recorrente. Aduz-se que, ao mencionar “empresa”, a Lei 13.496/2017 não referiu-se necessariamente à pessoa jurídica. Argumenta-se discriminação na mencionada lei entre sócios controladores pessoas físicas e jurídicas, em afronta aos princípios da isonomia, não discriminação e da livre concorrência.



    Sustenta-se ausência de fundamentação, especialmente no que diz respeito à diferenciação dos conceitos de “empresa” e “pessoa jurídica”, diante da equivocada interpretação de que o termo “empresa” remete, de forma obrigatória, a pessoas jurídicas.



    Assevera-se o direito de utilização dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa das pessoas jurídicas que são controladas pelos mesmos sócios (pessoas físicas) da parte recorrente, sob pena de violação ao princípio da igualdade.



    Afirma-se que o disposto no artigo 2º, §2º, da Lei 13.496/2017 criou tratamento anti-isonômico entre grupos econômicos, contrariando, além do princípio da igualdade, o princípio da livre concorrência, já que diferenciou desigualmente contribuintes na mesma situação e, muitas vezes, economicamente equivalentes, dando privilégios aos grupos empresarias concorrentes.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta ausência de fundamentação no acórdão recorrido, especialmente no que diz respeito à diferenciação dos conceitos de “empresa” e “pessoa jurídica”, em razão da interpretação de que o termo “empresa” remete, de forma obrigatória, a pessoas jurídicas.



    Com relação a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de outras empresas de que seus sócios participem. 



    A impetrante/apelante sustenta que o termo “empresa”, empregado na citada MP, não designa necessariamente pessoa jurídica e , assim, estaria apta a utilizar os prejuízos fiscais e a base de cálculo negativa de CSLL de Interdesign Móveis Ltda. e Multiespuma Indústria e Comércio Ltda., uma vez que as três têm como controladores os quatro sócios pessoas naturais elencados na inicial, sob pena de violação à regra contida no art. 110 do CTN, uma vez que haveria um conceito específico para “empresa” no Código Civil e na CLT que seria desrespeitado para limitar o alcance do disposto no artigo 2º, § 2º, da MP nº 783/17. 



    A Lei nº 13.496/2017 convertida pela MP 783/2017 criou o PERT no âmbito da RFB e PGFN. O programa possibilita a inclusão de débitos de natureza tributária ou não tributária, de pessoas físicas ou jurídicas, vencidos até 30 de novembro de 2016, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da MP. 



    O parcelamento em voga está regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017 e alterações (IN's 1.733/2017, 1748/2017, 1.752/2017, 1754/2017, 1762/2017 e 1824/2018) no tocante aos débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelecendo os procedimentos para adesão e inclusão de dívidas no programa, definindo quais débitos poderão ser abrangidos e o prazo para opção ao regime de regularização. Entre as modalidades de quitação dos débitos no âmbito da RFB, temos a possibilidade de liquidar parte dos débitos com a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL. Nesses termos, segue abaixo colacionado o artigo 2º, I e §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.496/2017 (conversão da Medida Provisória nº 783/17):



    (...)



    Verifica-se do cotejo dos dispositivos supratranscritos que restou expressamente consignado a utilização de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL dos próprios sujeitos passivos ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito; de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31.12.2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação. 



    Ademais, a lei considerou também como controlada a sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento, desde que exista acordo de acionistas que assegure, de modo permanente a preponderância individual ou comum nas deliberações societárias, assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.



    Dessa forma, tenho que a legislação do programa de recuperação não deu margem à sua aplicação na forma pretendida pela impetrante - uso de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de empresas controladas pelos mesmos sócios – pessoas físicas – que a integram. 



    Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos de trecho da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    No entanto, tenho que a empresa não pode ser confundida com os sócios que a integram. 



    Com efeito, a legislação pátria admite a existência de empresas individuais, ou seja, formadas por uma única pessoa, sem a necessidade de constituição por meio de sociedade – como é o caso do empresário individual, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), e do microempresário individual (MEI). Ou seja, embora constituídas por uma única pessoa, trata-se de empresas, legalmente reconhecidas como tal. 



    No entanto, em todos esses casos o Código Civil determina a inscrição obrigatória do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade (art. 967), elencando, ainda, os requisitos de tal requerimento:



    (...)



    Diferentemente, as pessoas físicas que integram determinada sociedade empresária não podem ser consideradas ‘empresas’ somente pelo fato de dela serem sócias, nos termos pretendidos pela impetrante, sob pena de indevida ampliação do conceito de empresa, como se depreende das normas acima citadas. 



    Além disso, os termos 'controlada' e 'controladora', referidos na Medida Provisória que institui o parcelamento em discussão, são utilizados, tanto pelo Código Civil (art. 1.098), quanto pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) para designar sociedades, o que inviabiliza a extensão da interpretação para o controle entre empresas eventualmente praticado por sócio pessoa física. 



    Acrescente-se, a título argumentativo, que na recente alteração da Consolidação das Leis do Trabalho promovida pela Lei nº 13.467, de 13.07.2017, foi expressamente ressalvado, no § 3º do art. 2º da Consolidação, que a mera identidade de sócios de empresas não caracteriza grupo econômico, conclusão essa que é inerente à autonomia de personalidade jurídica da sociedade em relação ao sócio. 



    Com efeito, a construção teórica sugerida pela impetrante subverte tal noção básica do direito societário, confundindo a atuação do sócio administrador, na condição de mero representante (ou presentante) da sociedade, com atuação em nome ou interesse próprio, à qual pretende, ademais, conferir autonomia empresarial, para efeito de considerar cada sócio uma nova empresa ou empreendimento.



    Nesse aspecto, necessário recordar que o art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, preceitua que a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente. Deste modo, sendo o parcelamento uma modalidade de suspensão do crédito tributário (CTN, art. 151, VI), a interpretação literal não deixa margem para o pretendido elastecimento do conceito de empresa. 



    Na realidade, parece ser a própria impetrante que pretende dar definição diversa a conceito oriundo de direito privado (CTN, art. 110), o que não se admite, na interpretação da legislação tributária. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, o artigo 155-A do Código Tributário Nacional determina que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, de modo que o contribuinte não tem direito a pleitear parcelamento com características diversas daquelas previstas em lei. 



    Conforme referido, a legislação que instituiu o PERT não contemplou a possibilidade de utilização de créditos de outras empresas de que seus sócios participem; a redação do art. 2º,§ 2º, da MP nº 783/2017, somente admite créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, o que não autoriza, a toda evidência, o aproveitamento pretendido pela impetrante. 



    Nesse passo, a jurisprudência do TRF 4ª Região em matéria tributária encontra-se sedimentada no sentido de que a concessão de parcelamento é atividade discricionária da administração tributária, motivo pelo qual, “ao ingressar em programa de parcelamento, cuja adesão é facultativa, deve o optante submeter-se às suas regras especiais, requisitos e condições, não podendo beneficiar-se apenas das vantagens e pretender afastar os deveres correspondentes, tampouco conjugar os dispositivos que lhe agradam para criação de nova e particular modalidade de parcelamento.” (TRF4, AC 5024774-51.2015.404.7108, Segunda Turma, Rel. Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 17.05.2017) 



    Por fim, o argumento de ofensa ao princípio da isonomia tampouco prospera, já que não há imposição de tratamento diferenciado para duas situações idênticas, pois, como já explicitado, sócios (pessoas físicas) e empresas não se confundem, não sendo possível a concessão de tratamento idêntico.



    Ora, a conclusão acima decorre da interpretação de norma expressa, cuja aplicação impede a pretensão da impetrante. 



    Com efeito, nos termos do art. 155-A do CTN, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, de modo que o contribuinte não possui o direito a pleitear parcelamento em molde e com características diversas daquelas constantes na lei”. (eDOC 115, p. 4-9)



    Inicialmente, com relação à ofensa ao o art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Além disso, depreende-se do trecho do acórdão impugnado acima transcrito que a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, MP 783/17 e Lei 13.496/17) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a legislação acerca do programa de recuperação não deu margem à sua aplicação a casos de uso de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de empresas controladas pelos mesmos sócios – pessoas físicas – que a integram. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 4. O Tribunal de origem concluiu que, mesmo na hipótese de extinção da pessoa jurídica, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. 5. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.344.795 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente